Tribunal: TJSP
Processo: 1003901-62.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição existente no v. acórdão no tocante à existência de inscrições anteriores em nome da autora – Inaplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa - Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade e consequente procedência integral decretada nesta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição existente no v. acórdão no tocante à existência de inscrições anteriores em nome da autora – Inaplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa - Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade e consequente procedência integral decretada nesta instância ad quem – Embargos acolhidos, com alteração parcial do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003901-62.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JAQUELINE REIS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, com alteração parcial do resultado do julgamento. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003901-62.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 41232
2
VOTO No: 41232
EDEC. N°: 1003901-62.2019.8.26.0011/50000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do Foro Regional de Pinheiros)
EMBGTE.: Jaqueline Reis dos Santos (A-Apte.)
EMBGDO.: Banco Bradesco S.A. (R-Apdo.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição existente no v.
acórdão no tocante à existência de inscrições anteriores em
nome da autora Inaplicabilidade da Súmula n° 385 do C.
Superior Tribunal de Justiça Ofensa moral configurada
Damnum in re ipsa - Indenização devida
Arbitramento
realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade e
consequente procedência integral decretada nesta instância ad
quem
Embargos acolhidos, com alteração parcial do
resultado do julgamento.

1. Trata-se de embargos de declaração manejados
pela autora, Jaqueline Reis dos Santos, em face do v. acórdão de fls.
140/144 que deu provimento em parte ao recurso por ela interposto
contra a r. sentença de improcedência de fls. 140/144, nos autos da
ação ordinária de indenização por dano moral (negativação decorrente
de contrato não reconhecido pela autora, fls. 18) movida em face de
Banco Bradesco S.A., ora embargado.
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão é
contraditório no que se refere à alegada existência de inscrições
anteriores àquela combatida nos autos, haja vista que as negativações
constantes de fls. 18 são todas posteriores a 07.06.2018 (fls. 1/3).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanada a contradição alegada.
Intimado a se manifestar acerca dos embargos de
declaração opostos, o banco-embargado deixou o prazo transcorrer in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003901-62.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 41232
3
albis (fls. 06).
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento, com alteração
parcial do resultado do julgamento.
3. De feito, melhor analisando o documento de fls.
18, verifica-se que inexiste anotação anterior àquela realizada pelo
embargado, datada de 07.06.2018, razão pela qual inaplicável a
Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Assim, retificam-se os itens 4, 5 e 6 do v. acórdão
para a seguinte redação:
"4. De feito, nem sempre a anotação indevida de
nome de pretenso devedor nos órgãos de proteção ao crédito por
determinação de suposto credor acarreta indenização por dano moral,
pois se existirem, no momento da inserção, apontamentos anteriores
sem qualquer ressalva anotada no cadastro de que há ação judicial em
curso em que se discute a existência ou não do débito apontado ou
evidência ocorrer de que a inscrição na origem era lícita, conforme
entendimento cristalizado na Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de
Justiça, não haverá falar em dano moral indenizável.
Por outro lado, inexistindo apontamentos anteriores
em nome do indigitado devedor em qualquer dos cadastros de
inadimplentes sediados no País, de acordo com jurisprudência
consolidada deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de
Justiça, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sempre
presume dano moral, que deve ser indenizado pelo agente causador da
ofensa independentemente da prova de que o ofendido de fato tenha se
sentido humilhado, constrangido ou tenha havido abalo ao crédito, bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003901-62.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 41232
4
nome e honra.
In casu, inaplicável a Súmula n° 385 do C. Superior
Tribunal de Justiça, pois o documento de fls. 18 indica que a
negativação combatida nos autos foi disponibilizada em 07.06.2018, ou
seja, não existe nenhum apontamento em data anterior.
Nesse contexto, sem sombra de dúvida, o dano
extrapatrimonial restou evidenciado, uma vez constatada a negativação
indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito (fls.
18), o que redundou em vexame, humilhação, constrangimento e
qualificado abalo de reputação, produzindo inequívoca lesão de ordem
moral.
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
Bem o ilustra a boa doutrina:
'(...) por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-
se em pressupostos diversos do dano material. Não há como, regra
geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela
morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo
desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas da
experiência (...) A razão da indenização do dano moral reside no próprio
ato ilícito.' (Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil.
3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
5. Daí que, bem configurado o dano moral, resta
aferir o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003901-62.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 41232
5
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(desempregada, fls. 01) e também a capacidade patrimonial do ofensor
(instituição financeira de grande porte), arbitra-se a indenização no
valor de R$8.000,00, com correção monetária pelos índices da tabela
prática deste E. Tribunal de Justiça utilizados para cálculo de débito
judicial a partir desta data (Súmula n° 362 do C. STJ) e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (arts. 405 e 406 do
Código Civil de 2002 c.c. o artigo 161, § 1°, do CTN).
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
declarar a inexigibilidade do débito lançado pelo réu e condenar o réu
ao pagamento de indenização por dano moral no patamar estimado no
item 5 acima, arcando integralmente o réu com os ônus da
sucumbência, fixados os honorários advocatícios a favor do patrono da
autora em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC.”
4. Isto posto acolhem-se os presentes embargos de
declaração para o fim assinalado no item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica